Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-40.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO. INÉRCIA DO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ART. 485, §1o, DO CPC. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISOS IV E VI, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, prevalece o entendimento de que a citação do Réu, somente é efetivada, após a apreensão do bem. No caso em exame, conforme descrito pela sentença foram diligenciados em 20 (vinte) endereços distintos, sem êxito.
2. Constitui faculdade do credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em processo de execução (art. 4o do Decreto-Lei 911/1969). No entanto, cabe a ele expor ao Juízo sua pretensão e oferecer meios para o desenvolvimento válido e regular do feito, situação não verificada no presente caso.
3. No caso concreto, restou evidenciado que o Autor, ora Apelante, não se desincumbiu do seu encargo processual de indicar o endereço válido para busca e apreensão do veículo e posterior citação. Demais disso, o seu desinteresse em converter a busca e apreensão em ação de execução é evidente. Assim sendo, é admissível a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, incisos IV e VI do CPC).
4. Inexiste violação aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da efetividade da prestação jurisdicional, quando o processo é extinto sem resolução do mérito por ausência pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por inercia do autor em indicar endereço válido para localização e apreensão do bem.
5. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI do CPC, dispensa a prévia intimação pessoal do autor.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios.